Tribunal: STF
Processo: RE 1274559
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Jundiaí formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:



    AGRAVO LEGAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA CEF. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR FIDUCIANTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    (...)



    4. Patente a ilegitimidade da CEF para figurar no polo passivo da execução fiscal.



    5. Não há elementos novos capazes de alterar o entendimento externado na decisão monocrática.



    6. Agravo legal improvido. 



    O recorrente alega ter o pronunciamento implicado violência aos arts. 146, III, a, e 156, I, da Constituição Federal. 



    Aduz a responsabilidade da Caixa Econômica Federal (CEF) no recolhimento do IPTU, vez que a mesma é a proprietária do imóvel e possuidora indireta do mesmo.



    É o relatório do essencial. Decido . 



    2. Observem o que decidido pelo Tribunal de origem:



    A análise da matrícula juntada aos autos revela que a Caixa Econômica Federal é proprietária do imóvel que ensejou a cobrança do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana e Taxa de Coleta de Lixo na condição de credora fiduciária.



    Aplicável à espécie o disposto no art. 27, §8° da Lei n.° 9.514/97, segundo o qual: responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o fiduciário, nos termos deste artigo, até a data em que o fiduciário vier a ser imitido na posse.



    Ao atribuir ao devedor fiduciante a responsabilidade pelo pagamento de tributos que recaiam sobre o imóvel, quando no exercício da posse direta, constitui-se em exceção à regra exposta no art. 123 do CTN, que trata da "inoponibilidade de convenções particulares à Fazenda Pública que pretendam modificar a definição legal do sujeito passivo de obrigação tributária".



    Patente a ilegitimidade da CEF para figurar no polo passivo da execução fiscal. 



    A respeito da matéria em causa, o Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 1.320.059-RG/SP, ministro Luiz Fux, Tema 1.139/RG, reputou o caráter infraconstitucional da discussão, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, relativamente a legitimidade passiva do credor fiduciário para figurar em execução fiscal de cobrança do IPTU incidente sobre imóvel objeto de alienação fiduciária, em acórdão assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU. IMÓVEL EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. LEI 9.514/1997, CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E CÓDIGO CIVIL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    (grifei) 



    Por conseguinte, da leitura do supracitado tema de repercussão geral, conclui-se que o Supremo entende possuir, a presente controvérsia , natureza infraconstitucional. 



    Saliento que o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso especial interposto pelo ora recorrente por compreender, tão somente, tratar-se a matéria de índole estritamente constitucional. 



    Rememoro, quanto ao ponto, o decidido por essa Corte no RE 1.258.896-ED-AgR-ED-EDV-AgR/RS, Redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes. Eis a síntese do pronunciamento: 



    PROCESSUAL CIVIL. FUNGIBILIDADE ENTRE OS RECURSOS EXCEPCIONAIS. CPC, ARTS. 1032 E 1033. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE DE INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DO ART. 1033, SE STF E STJ RECUSAREM-SE A ANALISAR OS RECURSOS A SI ENDEREÇADOS, UNICAMENTE EM RAZÃO DA NATUREZA DA QUESTÃO JURÍDICA.



    1. Em princípio, a interposição simultânea de Recurso Extraordinário e Recurso Especial torna desnecessária a aplicação dos arts. 1032 e 1033 do Código de Processo Civil de 2015.



    2. De fato, instados ambos a atuar, pela iniciativa da própria parte, não haveria razão para que SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e Superior Tribunal de Justiça remetessem um ao outro o processo.



    3. Entretanto, pode ocorrer que não haja o exame do mérito dos recursos, em razão de ambas as Cortes considerarem-se incompetentes para a análise da questão presente no apelo que lhe foi dirigido.



    4. Quando STJ e STF recusarem-se a conhecer, respectivamente, o Resp e o RE por envolver matéria constitucional (o primeiro) e infraconstitucional (o segundo), nesta peculiar hipótese cabe a aplicação do art. 1033, cumprindo ao STJ enfrentar o mérito da controvérsia.



    5. É importante ressaltar que não caberá o envio do STF ao STJ se este Tribunal deixou de conhecer o Resp por outros fundamentos, além da natureza jurídica da matéria.



    6. Embargos de Divergência providos, determinando-se a remessa do recurso extraordinário para o Superior Tribunal de Justiça, para que proceda na forma do art. 1.033 do Código de Processo Civil de 2015. Fixada a seguinte tese de julgamento: "A remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC, é inviável diante da interposição concomitante de REsp e RE, exceto na hipótese em que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não conheçam os recursos que lhes são endereçados exclusivamente em função do caráter infraconstitucional e constitucional da questão controvertida, respectivamente".



    (grifei)



    Dessarte, a despeito de tratar-se de interposição simultânea dos recursos especial e extraordinário, entendo aplicável o art. 1.033 do CPC a fim de determinar a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que a controvérsia em discussão seja analisada sob a ótica infraconstitucional.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário e, considerada a ofensa reflexa à Constituição da República, por pressupor a reinterpretação de lei infraconstitucional, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, a fim de que analise como recurso especial a matéria em causa, nos termos do art. 1.033 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator